Tribunal: TJDFT
Processo: 0700011-79.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão das Turmas Recursais
Data de publicação: 2023-01-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANILO SANTIAGO BARBOSA SILVA contra decisão proferida no bojo do feito de n. 0700322-56.2023.8.07.0016, em tramitação no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a tutela de urgência pretendida pelo ora agravante para “que sejam os réus compelidos a adotarem as medidas necessárias no sentido de assegurar sua participação nas demais fases do concurso, até o julgamento de mérito”. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: DANILO SANTIAGO BARBOSA SILVA formula requerimento de tutela de urgência em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, partes qualificadas nos autos. Relata estar concorrendo a uma das vagas oferecidas no concurso público para provimento de vagas no cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal – EDITAL No 1 – PCDF – Agente, de 30 de junho de 2020. Explica que realizou recentemente uma das fases do concurso, de Sindicância de Vida Pregressa e Identificação Social, mas foi considerado “não recomendado”, sob a alegação de que omitiu informações. Discorre que suas razões recursais não foram acatadas, de modo que está eliminado do concurso. Pontua a existência de diversas irregularidades que maculam a sua decisão: i) julgamento do recurso administrativo pelos mesmos membros que compuseram a comissão de sindicância de vida pregressa; ii) contrariedade a tese de repercussão geral n. 22, que veda a eliminação do concurso pelo fato de responder a inquérito ou ação penal; iii) inexistência de omissão dolosa, pelo fato de simplesmente não conhecer os procedimentos apontados como omitidos; e iv) não comprovação de que a omissão foi dolosa. Indica que concorre nas vagas destinadas aos candidatos negros, de modo que a apreciação dessa condição pela Comissão de Heteroidentificação ocorrerá no próximo dia 8/1. Requer, em liminar, que sejam os réus compelidos a adotarem as medidas necessárias no sentido de assegurar sua participação nas demais fases do concurso, até o julgamento de mérito. É o relato. Decido. De acordo com o Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos juízes e ofícios judiciais, compete ao juízo plantonista decidir medidas urgentes de natureza cível ou criminal que não possam ser apreciadas no horário normal de expediente, estritamente nos casos de risco concreto de perecimento do direito, de lesão grave ou de difícil reparação (art. 117, VIII). Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesta fase processual, não é necessário um juízo exauriente, devendo a parte autora comprovar de forma aparente possuir o direito vindicado. No caso dos autos, entretanto, não se revelam presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito. A sindicância de vida pregressa e investigação social é fase do concurso público, de caráter eliminatório, destinado a verificar não apenas a existência de condenações criminais transitadas em julgado em desfavor do candidato, mas também avaliar a conduta social e moral pregressa do candidato, a fim de verificar se possui compatibilidade com o cargo almejado. Conforme o Edital de Abertura: "15.3 A sindicância de vida pregressa e investigação social é para fins de avaliação de sua conduta pregressa e idoneidade moral, requisito indispensável para aprovação, na qual o candidato será considerado recomendado ou não recomendado." (ID 146214664 - Pág. 38). No caso dos autos, a Comissão respectiva identificou a existência de registros criminais desfavoráveis em nome do candidato. O autor estaria envolvido na prática de supostos crimes contra o patrimônio - estelionato, fraude processual, ameaça etc. (ID 146214667 - Págs. 13 e 15). Assim, foi considerado não recomendado pela Comissão (ID 146214667 - Págs. 15 e 16), decisão mantida em sede recursal (ID 146214669 - Pág. 7). Não se verifica flagrante ilegalidade na conduta da Administração no presente caso, a exigir intervenção do Poder Judiciário para correção de ato ilegal ou desarrazoado ou desproporcional. Em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese n. 22, decidiu da seguinte maneira, verbis: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. STF. Pleno. RE 560.900, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 06/02/2020, p. 14/8/2020 (repercussão geral – tema 22). Pelo que consta na tese fixada, a simples existência de investigações e ações penais em curso não autorizam a eliminação de candidatos em concursos públicos. Todavia, o próprio julgado excepciona a possibilidade de que sejam instituídos critérios mais rigorosos para alguns cargos, dentre eles aqueles integrantes da segurança pública, que é o almejado pelo autor. Verifica-se que a decisão proferida pela Comissão responsável por esta fase do concurso não fundamentou sua conclusão no simples fato da existência das comunicações de ocorrência policial, mas sim no teor das investigações e na gravidade em concreto a elas atribuídas, de modo que a conduta social e moral apresentada pelo candidato não foi considerada recomendada para fins de admissão no concurso. Tal decisão, realizada no âmbito do referido órgão, e fundamentada através de critérios objetivos, integra o mérito administrativo e não se percebe flagrantemente ilegal, desarrazoada e desproporcional. De fato, o ingresso de candidatos nas carreiras policiais demanda análise acurada acerca da compatibilidade moral e social do candidato com a finalidade da instituição, que é justamente combater a criminalidade. Logo, se a vida pregressa do candidato, a luz do que exige a instituição, não é compatível com o cargo, é correta a decisão de não recomendação, fundamentada objetivamente, como no caso. Além disso, a decisão considerou, em consonância com o disposto no Edital de abertura, que o autor omitiu informações relacionadas ao fato de figurar em boletim de ocorrência, situação que objetivamente fere o edital e enseja a eliminação do candidato do concurso (item 15.13.6 – ID 146214664 - Pág. 39). Ademais, o edital do concurso não prevê obrigatoriedade de exame dos recursos administrativos por julgadores diferentes daqueles que integraram a Comissão de Sindicância, não se afigurando, aí, flagrante ilegalidade (item 15.15). A decisão do recurso (ID 146214669) foi devidamente fundamentada, considerando os pontos de irresignação do candidato. Assim, em uma análise ainda incipiente, o caso é de indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Intimem-se as partes com urgência. Confiro força de mandado ou de carta precatória, se o caso, para esta decisão. Cumpra-se imediatamente. Após, remetam-se os autos ao Juízo Natural. Na via do presente agravo, o recorrente sustenta, em síntese, que “somente veio ter ciência dos Boletins de Ocorrência que tramitam em seu desfavor na Polícia Civil de Tocantins após a decisão de NÃO RECOMENDAÇÃO emitida pela Comissão de Sindicância de Vida Pregressa”. Afirma que “os agravados valoraram negativamente Boletins de Ocorrência que sequer viraram processos penais. Tal fato, por si só contraria frontalmente os ditames estabelecidos pelo STF no RE 560.900-DF”. Defende, assim, que foi eliminado do concurso de forma ilegal. Pugna pela antecipação da tutela recursal “para determinar aos agravados que assegurem sua participação no procedimento de heteroidentificação que se realizará em 09 de janeiro de 2023 e das demais fases do concurso público para provimento de vagas no cargo de agente de polícia da PCDF”. Recolhido o preparo (ID 42504819 e ID 42504820). É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Constata-se que o agravante foi considerado não recomendado pela Comissão de Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social no Concurso Público para provimento de cargos de Agente de Polícia da Carreira de Policial Civil do Distrito Federal (Edital no 01/2020 publicado em 01/07/2020), em razão de violação do subitem 15.13.5 cumulado com o subitem 15.12.3 do Edital, nos seguintes termos: “3. Dos fatos A Portaria 6 de 27 de Janeiro de 2016 da PCDF determina, no Art. 72, que, em seu relatório, a Comissão de Sindicância dedique item específico para a vida pregressa do candidato, voltado para os seus antecedentes civis, criminais, administrativo-disciplinares, assim como dedique item específico de sua postura ética e social, destacando os fatos desabonadores de sua conduta. 3.1 Vida pregressa do candidato: antecedentes civis, criminais, administrativo-disciplinares Quanto ao candidato em questão, não foram identificados fatos desabonadores de sua vida pregressa. 3.2 Postura ética e social do candidato Diferentemente, foram identificados fatos desabonadores de sua postura ética e social, os quais serão tratados a seguir. 3.3 Omissão em prestar informações exigidas pelo Edital O candidato preencheu a Ficha de Informações Confidenciais (FIC), mas omitiu informações quando respondeu ao seguinte questionamento: “É parte em Boletim de Ocorrência, Registro de Ocorrência, Verificação Preliminar de Investigação, Procedimento de Investigação Criminal (MP) ou qualquer tipo de procedimento policial na condição de autor, réu ou envolvido?”. Isso porque o candidato não informou que figura como suposto autor/infrator nos Boletins de Ocorrências: B.O no 00030666/2020 - 8a CENTRAL DE ATENDIMENTO POLÍCIA CIVIL - PEDRO AFONSO/TO, natureza: Comunicação de Fraude; B.O no 00019863/2021 - DELEGACIA VIRTUAL DE TOCANTINS/TO, natureza: Estelionato; e B.O no 00001693/2022-A01 - 8a CENTRAL DE ATENDIMENTO POLÍCIA CIVIL - PEDRO AFONSO/TO, natureza: Fraude Processual e Ameaça. (...) Outro ponto a se considerar refere-se ao fato de o candidato ter sido contraindicado, na fase de investigação social do Concurso da Diretoria de Administração Penitenciária de Goiás, ao cargo de Agente de Segurança Prisional, fato este mencionado pelo próprio candidado no preenchimento do Questionário FIC. 4. Da fundamentação A Portaria 6 de 27 de Janeiro de 2016 da PCDF determina, no Art. 70, que a análise e a avaliação dos dados colhidos na Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social sejam exclusivamente objetivos e motivados. A omissão em prestar informações exigidas pelo Edital se enquadra no subitem 15.12.3 do Edital (“Fazer declaração falsa ou omitir registro relevante sobre sua vida pregressa”), o que, de acordo com o subitem 15.13.5, acarreta a eliminação do candidato.” Conforme o entendimento firmado pela Suprema Corte com Repercussão Geral, na apreciação do Tema 22: "Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal". Transcreve-se o entendimento exposto na Ementa do Acordão de julgamento do RE 5609000: "1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade." No caso concreto, o ato administrativo de exclusão de candidato na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social não ocorreu com fundamento e amparo em lei que estabeleça critérios razoavelmente objetivos de idoneidade moral, e sim com base com em condutas apontadas somente em Inquérito Policial em tramitação em outra unidade da Federação. Com efeito, a motivação do ato administrativo amparou-se em fato pendente de apreciação judicial, e, portanto, incapaz de revelar conduta desabonadora do candidato. Vale dizer, o ato de exclusão do demandante do concurso público não se encontra assentado em condutas com condenação penal por órgão colegiado ou em condenação penal definitiva. Ressalta-se a vedação da valoração negativa de simples procedimento em andamento, e, ainda, a observância do princípio da presunção de inocência. Por fim, destaca-se a possibilidade de exclusão do demandante da carreira de Policial Militar em processo administrativo próprio, se posteriormente comprovada a falta de idoneidade moral alegada pelo Distrito Federal. Nesse sentido: "[...] 3.1. Na intelecção formada pela Corte Suprema, o afastamento dos critérios de comprovação de inidoneidade moral somente admite-se em hipóteses excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade [...] A tutela jurisdicional do momento não se fecha à possibilidade da subsequente e eventual revelação de má índole do recorrido, que a investigação pregressa somente iniciou indicar, de modo que assim a incompatibilidade que se revelar objetivamente poderá ser tratada disciplinarmente, até mesmo com a perda do cargo, a depender da gravidade de infração que porventura incorrer." (TJDFT - Acórdão 1297085, 00059417320118070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 12/11/2020). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar ao agravado que possibilite ao agravante a participação na fase de procedimento de heteroidentificação complementar e demais fases do concurso público para provimento de vagas no cargo de Agente de Polícia da PCDF até o julgamento do presente agravo de instrumento. Intimem-se. Redistribua-se o agravo de instrumento, para regular processamento. Brasília/DF, 06 de janeiro de 2023. Juiz CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Plantão - Turma Recursal